Tribunal: TJDFT
Processo: 0720131-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALDO EM PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual do saldo depositado em previdência privada do tipo Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL). A parte exequente alegou ausência de bens penhoráveis e defendeu que os valores mantidos na previdência privada configurariam modalidade de investimento, não possuindo natureza exclusivamente alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se os valores depositados em previdência privada do tipo PGBL podem ser considerados penhoráveis em cumprimento de sentença; e
(ii) avaliar a natureza alimentar dos valores alocados no plano de previdência privada, considerando os precedentes jurisprudenciais aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, os valores destinados à previdência privada possuem, em regra, natureza alimentar e são impenhoráveis.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal indica que a penhorabilidade de valores depositados em planos de previdência privada deve ser analisada à luz do caso concreto, sendo excepcional e condicionada à demonstração de que tais recursos não são destinados à subsistência do devedor.
5. No caso concreto, os valores depositados em plano PGBL, mantidos em entidade fechada de previdência privada, foram considerados indispensáveis à complementação de renda futura do devedor, especialmente em razão de ausência de elementos que evidenciassem outra finalidade diversa da previdenciária.
6. Inexistindo comprovação de desvirtuamento da natureza alimentar da verba, mantém-se a impenhorabilidade dos valores, em respeito ao equilíbrio atuarial e à finalidade previdenciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:“1. Os valores depositados em plano de previdência privada do tipo PGBL possuem, em regra, natureza alimentar, sendo impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.2. A penhora de tais valores é admitida de forma excepcional, quando comprovada a ausência de destinação previdenciária ou subsistência do devedor.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.121.719/SP; TJDFT, Acórdãos 1843285 e 1862447.